Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO E POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. ACOLHIDA PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu sócio da parte executada no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de preclusão, suscitada em contrarrazões; (ii) a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada em contrarrazões; (iii) preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões; (iv) preliminar de falta de interesse processual; (v) no mérito, se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; (vi) o cabimento da condenação da parte exequente e da parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de preclusão lógica, suscitada em contrarrazões, rejeitada. A interposição de embargos à execução não impede a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Impede ressaltar o dever de observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Preliminar de perda superveniente do interessede recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Verifica-se a utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil, tendo em vista a alegação de inocorrência de confusão patrimonial. Ainda se observada a oposição de embargos à execução, encontra-se presente o interesse processual da parte agravante na reforma da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Preliminar de inovação recursal parcialmente, suscitada em contrarrazões, acolhida. Com fulcro na ampla defesa e no princípio do duplo grau de jurisdição, recurso não conhecido quantos aos documentos e argumentos que não foram submetidos ao contraditório. Recurso parcialmente conhecido.
6. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Apesar de a parte executada, ora agravante, alegar a nulidade do cheque executado, nesse momento processual a execução e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica mostram-se úteis para perseguir o recebimento da quantia descrita no título.
7. No mérito, as informações dos autos indicam a utilização do cartão de crédito pessoal para aquisição de produtos comercializados pela pessoa jurídica executada. Além disso, encontram-se comprovadas transferências da conta da empresa para conta pessoal do sócio em circunstância de ausência de provas aptas a comprovar a alegação de que se trata de pró-labore ou distribuição de lucros, evidenciando confusão patrimonial.
8. A confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seu sócio autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
9. Verifica-se a ausência de elementos suficientes para condenar qualquer das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares de não conhecimento do recurso por preclusão e por perda superveniente do interesse recursal, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada, e, no mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CC; CPC, arts. 17, 80, 81, 133 a 137, 485, inc. VI, 1.019, inc. I.